Tribunal: STF
Processo: Rcl 77491
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Amaro Pinto Ramos em face de decisão monocrática que deferiu, em parte, o pedido constante desta reclamação e estendeu os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora embargante, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    A parte embargante alega a existência de omissão quanto “a definição de aplicação retroativa da Lei Federal nº 14.230/2021 aos processos em andamento, conforme o Tema nº 1.199 dessa E. Corte Suprema.”



    Requer, assim, que “os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, inclusive com fins infringentes, haja vista que estão presentes os requisitos de cabimento e tempestividade, para o fim de sanar a omissão acima apontada, determinando a imediata suspensão da medida cautelar de indisponibilidade de bens imposta ao RECLAMANTE, de modo a exaurir a matéria trazida ao conhecimento dessa Suprema Corte no presente reclamo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam parcial acolhimento, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Na decisão ora embargada, em que pese pedido expresso do reclamante quanto à aplicabilidade do Tema nº 1199 da repercussão geral, não houve pronunciamento no decisório sobre mencionada questão. 



    Em assim sendo, e com o objetivo de aclarar a decisão embargada, entendo que os aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para consignar que a questão da aplicabilidade do Tema 1199 da repercussão geral ao caso concreto constitui controvérsia estranha ao quanto decidido nas decisões alegadas como descumpridas na exordial (36ª Ext. na Rcl nº 43.007/DF; Pet nº 11.668/DF), razão pela qual, no ponto, não deve ser conhecida a reclamação.



    Pelo exposto, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente, para prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente